Tribunal: TJES
Processo: 5000346-76.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000346-76.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INELCY ROCHA DIAS BITTENCOURT
RECORRIDO: LOJAS AMERICANAS S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VISTO EM INSPEÇÃO/2022

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

EM
ENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. VICIO DE QUALIDADE DO PRODUTO. SUSTENTA A PARTE AUTORA QUE ADQUIRIU O APARELHO SMARTPHONE MOTOROLA MOTO E4 DUAL CHIP ANDROID 7.1.1 NOUGAT TELA 5" QUAD-CORE 1.3GHZ 16GB 4G CÂMERA 8 CINZA CUSTANDO O VALOR DE R$ 588,00, NO SÍTIO ELETRÔNICO DA PRIMEIRA REQUERIDA, FABRICADO PELA SEGUNDA DEMANDADA, POR MEIO DE PARCERIA COM O TERCEIRO REQUERIDO. ADUZ QUE DIAS APÓS A COMPRA O APARELHO APRESENTOU PROBLEMAS, SENDO ENCAMINHADO PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUE EMITIU LAUDO AFASTANDO A POSSIBILIDADE DE CONSERTO PELO FATO DE O APARELHO CELULAR NÃO SER HOMOLOGADO PELA ANATEL. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR OS RÉUS, SOLIDARIAMENTE, A RESTITUÍREM O VALOR DE R$588,00, NEGANDO PROVIMENTO DO PEDIDO QUANTO AO DANO MORAL. RECURSO DA PARTE AUTORA NO SENTIDO DE VER RECONHECIDO O DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
PRODUTO DE CONSUMO DURÁVEL SENDO
LEGÍTIMA A EXPECTATIVA DE QUE PODERÁ SER UTILIZADO POR UM LONGO PERÍODO. COMPRA DE APARELHO NÃO HOMOLOGADO PELA ANATEL, SEM A DEVIDA INFORMAÇÃO NO ANÚNCIO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. VENDA DE PRODUTO SEM ESPECIFICAÇÃO CORRETA E AUSÊNCIA DOS REPAROS NECESSÁRIOS. OFENSA A BOA-FÉ OBJETIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SITUAÇÃO
ENFRENTADA PELO AUTOR ULTRAPASSA A ESFERA DE MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
ISTO POSTO,
REFORMO A SENTENÇA RECORRIDA
, COM O FITO DE JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM RAZÃO DA FALHA NO DEVER DE COOPERAÇÃO DAS DEMANDADAS, EIS QUE NÃO SOLUCIONARAM O PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE, SENDO PARA TANTO, NECESSÁRIO O ACIONAMENTO DA ESFERA JUDICIÁRIA. DESSA FORMA, CONDENO AS RÉS, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$3.000,00 (TRES MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E (EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017), A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ. MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO TOCANTE ÀS DEMAIS MATÉRIAS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.